Tribunal: TJDFT
Processo: 0713567-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PROGRESSÃO DE REGIME. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.o 13.964/2019. ART. 112 DA LEP. CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. CRITÉRIO OBJETIVO-TEMPORAL. PATAMAR DIFERENCIADO. EXIGÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO RECONHECIDA. RETROATIVIDADE AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

1. Acerca dos critérios objetivos-temporais para fins de progressão de regime, segundo o novo panorama legal decorrente das alterações feitas pela Lei n.o 13.964/2019, somente dos condenados reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados se exige o cumprimento de pelo menos 60% (sessenta por cento) ou 70% (setenta por cento) da pena, conforme o caso (LEP, art. 112, caput, VII e VIII); para os condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado que sejam primários ou reincidentes genéricos, reclama-se o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena, salvo se tiver resultado morte, quando o patamar passa para 50% (cinquenta por cento) (LEP, art. 112, caput, V e VI, alínea “a”).

2. A reincidência, condição pessoal do réu, implica diversos efeitos desfavoráveis, não se limitando apenas no processo de fixação de pena pelo magistrado sentenciante, devendo ser observada, independentemente, pelo magistrado das execuções para a concessão de benesses, ainda que não constante do titulo condenatório. 2.1. Uma vez unificada as penas, os efeitos da reincidência devem alcançar a execução como um todo, não se restringindo, apenas, ao crime em que reconhecida.

3. O reconhecimento da reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados afasta a aplicação retroativa do inciso V do art. 112 da LEP a todos os delitos com tal natureza.

4. Recurso conhecido e provido.